Tribunal: TJDFT
Processo: 0742558-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0742558-23.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ILANY DE MARIA SILVA FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL INICIAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Alega que realizou o concurso para ingresso no cargo de Monitor de Gestão Educacional, sendo aprovada na posição no 2.669, tendo o prazo de validade do concurso expirado em 31/07/2023. Esclarece que a Secretaria de Educação, inicialmente, nomeou 2.762 candidatos aprovados. Desses, 947 não tomaram posse. No último dia de validade do concurso o Distrito Federal, ora recorrido, convocou apenas 505. Preterindo 447 vagas que já estavam à disposição da Administração Pública, inclusive com dotação orçamentária. Dos 505 chamados 251 vagas foram tornadas sem efeito. Portanto, as novas nomeações não se deram em número equivalente à ocorrida em 08/03/2023. O recorrido evidenciou a necessidade de 947 Monitores Educacionais, a recorrente adquiriu o direito líquido e certo à nomeação. Requer a reforma da sentença. 3. O recorrido, em contrarrazões, preliminarmente, impugna o pedido de gratuidade de justiça. Esclarece que a sentença está em consonância com o Tema 784/STF. Requer a manutenção da sentença. 4. Da análise da situação econômica da autora/recorrente, constata-se a sua hipossuficiência econômica, demonstrada pela documentação de ID 54816179/54816191, além de a parte recorrida não ter trazido elementos de informação capazes de afastar a presunção relativo-legal de insuficiência de recursos alegada pela pessoa natural, razão pela qual faz jus a autora/recorrente à gratuidade de justiça, que ora defiro. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 5. O cerne da questão cinge-se sobre a possibilidade de nomeação da recorrente para o cargo de monitor de gestão educacional, embora aprovada fora do número de vagas, em razão do surgimento de novas vagas em decorrência da desistência de outros candidatos nomeados para o mencionado cargo, após a expiração do prazo de validade do concurso. 6. Por meio do Edital n. 23 - SEE/DF, de 13 de outubro de 2016, foi aberto concurso público para o provimento de 80 vagas com ampla concorrência, e cadastro de reserva de 150 vagas para o Cargo 38: Monitor de Gestão Educacional. A recorrente foi aprovada no concurso para o cargo de Monitor de Gestão Educacional na posição 2.699, ID 54816057, pág. 138. 7. O prazo de validade do concurso para a vaga de Monitor de Gestão Educacional findou-se em 31/07/2023. O Governo do Distrito Federal editou Decreto, publicado em 31 de Julho de 2023, nomeou 500 candidatos aprovados no cargo em questão, chegando a nomear até a candidata de posição 2682. 8. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal informou, ID 54816168, que “não obstante o quantitativo de vagas previsto, foram nomeados um total de 2.762 candidatos aprovados no cargo em análise. Neste aspecto, importante se faz informar que as vagas as quais não foram providas na nomeação em referência foram, por ato publicado no Diário Oficial n° 57, de 31/07/2023, Edição Extra A, tornadas sem efeito, as quais deram lugar às novas nomeações, publicadas na mesma data, as quais contemplaram da classificação 2.177 à 2.682, alcançando 500 candidatos aprovados. O prazo de validade do concurso público em estudo fora assinalado, consoante o entendimento da E. Côrte de Contas do Distrito Federal, emanado na Decisão n° 3178/2023, Processo n° 00600-00008737/2023-05- e, como findo em 31/07/2023. Em razão disso, a nomeação publicada Diário Oficial n° 57, de 31/07/2023, Edição Extra A, fora a derradeira no período de vigência do certame, não havendo possibilidade de ocorrerem novos atos de nomeação no tocante ao Edital Normativo no 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016.”. 9. O STF, em repercussão geral, Tema 784, fixou a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1-Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). 10. Em complementação, tanto o STF quanto o STJ firmaram entendimento de que havendo desistência de candidatos melhores classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas previsto no edital, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo, assim, o direito à nomeação" (RMS 62.637/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 1/9/2020). 11. Todavia, o caso presente não se amolda aos precedentes do STF e STJ em referência, porquanto a situação fática da ora recorrente se revela substancialmente diversa. Na hipótese específica dos autos verifica-se que o concurso público em questão tinha validade até 31/07/2023, e que das 500 pessoas nomeadas no dia 31/07/2023, 251 pessoas não entregaram os documentos pertinentes ou não entraram em exercício, razão pela qual a nomeação dessas pessoas foi tornada sem efeito. 12. Nesse contexto, a possível vaga, em decorrência da desistência de candidatos melhores classificados, ocorreu após transcorrido integralmente o prazo de validade do certame, afastando, assim, o direito à nomeação da recorrente. Nesse sentido: STJ, AgInt no RMS 64.855/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2021; AgInt no RMS 63.676/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/04/2021; AgInt no RMS 63.405/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/10/2020; AgInt no RMS 59.115/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/02/2020; AgInt no RMS 59.406/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJ (AgInt no RMS n. 63.841/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/202310). (Acórdão 1166203, 07171834420188070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1093024, 20170020136767MSG, Relator: JOSÉ DIVINO. CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Publicado no DJE: 03/05/2018. Pág.: 44/46). 13. Nesse contexto, diante das orientações firmadas tanto nos Tribunais Superiores, quanto neste Tribunal de Justiça, não há como acolher as pretensões recursais, pois não houve preterição arbitrária ou imotivada do recorrido. 14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 15. Custas, beneficiária gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida. 5 – Recurso conhecido, mas não provido.” O recorrente alega violação ao art. 5o, caput, art. 37 e art. 227 todos da CRFB, por não ter o acórdão recorrido declarado a existência de alegada preterição praticada pela Administração Pública ao não ter nomeado “a recorrente para o cargo de monitor de gestão educacional, embora aprovada fora do número de vagas, em razão do surgimento de novas vagas em decorrência da desistência de outros candidatos nomeados para o mencionado cargo, após a expiração do prazo de validade do concurso.” Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi prequestionado, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal tão somente realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se ainda que o STF fixou o Tema 784 no âmbito do Recurso Extraordinário no 837.311 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento da quantidade de aprovados dentro do prazo de validade do certame, havendo óbice a pretensão recursal, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 3 de abril de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal